Tribunal: TJBA
Processo: 0001263-26.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001263-26.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, LYNCOLN DA CUNHA MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS POR LONGO PERÍODO. NULIDADE DO VÍNCULO. CONDENAÇÃO NO A QUO AO PAGAMENTO DO FGTS E DIFERENÇAS SALARIAIS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando o ente público ao pagamento de FGTS e diferenças salariais decorrentes de contrato temporário sucessivamente renovado e declarado nulo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a nulidade da contratação temporária por ausência de concurso público e excessiva duração gera direito ao recebimento de FGTS e saldo de salário (diferenças salariais).

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada pelo STF e pelo STJ estabelece que, reconhecida a nulidade da contratação de servidor público sem concurso, são devidos o pagamento do saldo de salário e os depósitos do FGTS (Tema 191/STF), para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. Dispositivo e Tese

Apelo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É devida a liberação dos depósitos de FGTS em contratos declarados nulos por ausência de concurso público, bem como o pagamento do saldo de salários.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (Tema 191), Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 28.08.2014; STJ, REsp 1110848/RN (Tema 312), Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.06.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001263-26.2011.8.05.0274
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelado ADAO PEREIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

Procurador(a) da Justiça